Tribunal: TJDFT
Processo: 0708786-75.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA - DINÂMICA INCONTROVERSA. DANOS MATERIAIS - ORÇAMENTO EM DESACORDO COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – REDUÇÃO - EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos, com alegação de insuficiência econômica, sem maiores formalidades, conforme estabelecido no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, após a análise dos documentos trazidos aos autos, defiro o pedido para concessão de gratuidade de justiça ante a comprovação de hipossuficiência do recorrente.

2. No caso, incontroverso que o segundo réu, dirigindo automóvel da primeira ré, sua empregadora, colidiu na traseira do veículo da autora que, por seu turno, bateu no carro à sua frente, gerando os danos no veículo da autora demonstrados nas fotografias de IDs 60594262 - Pág. 4).

3. Presume-se culpado o condutor que colide com a frente do seu veículo na traseira do outro que segue à sua frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar a presunção, o que não ocorreu no presente caso.

4. O condutor do veículo que deu causa ao acidente (art. 927, CC) fica obrigado à reparação civil e igualmente o empregador, esse por responder objetivamente pelos atos praticados por seu empregado (art. 932, inc. III c/c art. 933 do CC). Assim, sendo incontroversa a colisão traseira, e não se eximindo o segundo réu da presunção de culpa, mostra-se cabível a condenação solidária da empresa ré/recorrente ao pagamento dos danos experimentados pelo autor/recorrido.

5. Ressalto, por oportuno, que eventual direito do empregado quanto ao ressarcimento dos valores da reparação de danos decorrente da relação laboral de responsabilidade da empresa empregadora deve ser examinado na Justiça do Trabalho, que é a competente para apreciar as questões que envolvam as relações de trabalho.

6. Assiste parcial razão ao recorrente quanto ao valor da condenação para o efeito de reparação do dano material. Isso porque, como fundamentado na sentença, os orçamentos apresentados pela autora, indicando os valores de R$ 48.192,73, R$ 33.342,00 e de 53.889,24 (ID 60594274, 60594275 e 60594276) são muito superiores ao valor de mercado do veículo sinistrado, consoante tabela FIPE, cujo valor foi arbitrado na sentença para indenização da autora. Não obstante, conforme se vê das fotos das avarias do veículo, IDs 60594262 - Pág. 4/6, não há evidências de que ocorreu a perda total do veículo, a justificar a reparação material por montante equivalente ao do bem em sua totalidade. Diante dessa constatação, é medida de justiça a sua redução, o que se faz mediante prudente arbitramento pela aplicação das regras da experiência e equidade, nos termos dos art. 5o e 6o da Lei 9.099/95.

7. Observando atentamente os elementos de provas apresentados, especialmente as avarias estampadas pelas fotos da parte posterior e anterior do veículo, aliadas aos orçamentos juntados pela autora, dentre os quais se busca isoladamente os menores valores das peças e dos serviços discriminados, e tão somente aqueles pertinentes com às partes do veículo impactadas com a colisão, arbitro a indenização material equivalente em 60% (sessenta por cento) do valor do bem, conforme a tabela FIPE na data do sinistro (março/2023), que era de R$ 26.505,00[1], o que totaliza R$ 15.903,00 (quinze mil novecentos e três reais).

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da condenação para R$ 15.903,00 (quinze mil novecentos e três reais)

9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

10. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.

[1] https://www.tabelafipebrasil.com/carros/FIAT/UNO-MILLE-WAY-ECONOMY-10-FFLEX-4P/2013-Gasolina